Tribunal: STF
Processo: AI 846107
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR. ABUSO DE AUTORIDADE. MORTE DE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade civil do Estado com fundamento nos fatos e provas da causa. Para se verificar a existência, ou não, de relação de causalidade entre a atuação do agente público e o resultado danoso, e se este teria agido no exercício da função pública, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.